Tribunal: TCU
Processo: 028.296/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de serviço de prestação continuada de vigilância patrimonial armada, fixa e motorizada, diurna e noturna, para atendimento as demandas da reitoria e dos campi do instituto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Estrela de Davi Segurança Ltda., acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 9/2020, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, cujo objeto é o registro de preços de serviços contínuos de vigilância armada fixa e motorizada, diurna e noturna para atender às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.3. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 9/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência de disposição explícita no edital sobre a exigência prevista na alínea "d" do item 11.1 do Anexo VII-A da IN - Seges/MP 5/2017; 9.4. comunicar este Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.